Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-89.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009653-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BENJAMIN VIEIRA LOURENCO DE SOUZA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), B. V. L. D. S. - CPF: 094.831.211-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA SUELLEN VIEIRA LOURENCO SOUZA - CPF: 011.908.001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROMULO NARCIZO DE SOUZA - CPF: 011.222.851-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUTISMO
. TRATAMENTO MÉTODO ABA.

PSICOLOGIA. FONOAUDIOLOGIA. PSICOMOTRICIDADE. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO
SUS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FORNECIDO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do art. 196 da Constituição Federal, promover o pleno exercício do direito à saúde.

2. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de terapias, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis – MT na ação n. 1007011-37.2024.8.11.0003 ajuizada por
Benjamim Vieira Lourenço de Souza
, que determinou liminarmente que os requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis – forneçam em 05 dias o tratamento requerido (Psicologia pelo método ABA, Fonoaudiologia, Psicomotricidade e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial).

Em síntese, o agravo gira em torno da alegada incompetência do Juízo Prolator para proferir a decisão, valor conferido à causa pelo agravado, que o serviço pretendido não é de urgência e que os produtos não são fornecidos pelo SUS, além de impugnar a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões, o agravante insurge sobre a incompetência do juízo prolator da decisão agravada, ao fundamento de que fazem parte do Grupo 1A todos os medicamentos cuja responsabilidade pela aquisição é centralizada pelo governo federal, com seus próprios recursos, consoante Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde.

Alega que o agravado solicitou tratamento que é de responsabilidade exclusiva da União, logo, é indispensável a sua inclusão no polo passivo e o processamento e julgamento da ação é na Justiça Federal.

Assevera que o valor da causa indicado pelo agravado não confere com o conteúdo patrimonial ou econômico envolvido.

Aponta que o produto solicitado – terapia pelo método ABA - está fora dos protocolos do SUS e,
“a concessão de medicamento “fora do SUS”
depende da demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado
pelo(a) cidadão(ã) diante do caso concreto.”
(destaquei)

Sustenta que o tratamento almejado não é urgente e dessa forma pode se submeter aos prazos indicados no Enunciado n. 93 (100 e 180 dias).

Afirma que a família do paciente é financeiramente capaz de custear o tratamento e junta dados extraídos do DETRAN para comprovar suas alegações.

Discorre acerca da responsabilidade solidária estabelecida no Tema do STF n. 793, devendo o tratamento ser redirecionado à União.

Refuta a aplicação de multa por eventual descumprimento da liminar.

Requer a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. No
mérito
pretende o reconhecimento da incompetência do Juízo, afastamento da imposição de aquisição de medicamentos fora do SUS, limitação ao teto previsto pelo STF (Tabela CMED), renovação periódica da prescrição, realização de bloqueios judiciais e liberação de valores públicos de maneira gradual após a prestação de contas a cada três meses, afastamentos da aplicação de multa ou sanções ao Estado, diminuição do valor da multa fixada, e elastecimento do prazo para atender a demanda nos termos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, direcionamento da responsabilidade primária ao Município.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo lançada em id. 212275675.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso em id. 212906186.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 213180161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis – MT na ação n. 1007011-37.2024.8.11.0003 ajuizada por
Benjamim Vieira Lourenço de Souza
, que determinou liminarmente que os requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis – forneçam em 05 dias o tratamento requerido (Psicologia pelo método ABA, Fonoaudiologia, Psicomotricidade e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial)
.

Para melhor entendimento, reproduzo

parte da decisão agravada (id. 212143683-fl.68):

“Dito isto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA obrigando os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS a fornecerem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao paciente/autor BENJAMIM VIEIRA LOURENÇO DE SOUZA, o tratamento de PSICOLOGIA ABA 20 horas na semana, FONOAUDIOLOGIA 5x na semana, PSICOMOTRICIDADE 2x na semana, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL 3x na semana, bem como todos os tratamentos e procedimentos que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente,
sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente bloqueio de valores públicos
.

Determino que, oficie-se ao Município de Rondonópolis para conhecimento da sugestão do NAT-JUS com prazo de resposta em NOVENTA DIAS, o qual seja: "Considerando que o autismo não tem cura, que o tratamento é de longo prazo, o alto custo na rede privada, a dificuldade de realizar a supervisão nas clinicas privadas e que no município há diversos pacientes com essa doença, é oportuno que o Município se organize para a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista (CERTA). O município de Porto Alegre/RS, instituiu o primeiro serviço do SUS, fez uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), e Secretaria Municipal de Educação (SMED)."

Ab initio
, destaca-se que em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão de questões ainda não apreciadas no Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, dessa forma, quanto à
responsabilidade da União
já restou devidamente analisado no momento da análise da liminar,
verbis
:

“No que diz respeito à inclusão e
responsabilidade da União Federal na lide e o valor atribuído à causa, assim como a possibilidade da parte custear o tratamento
, denota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo
a quo,
tampouco foi analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
o recurso não deve ser conhecido nessa parte
.

É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância
primeva
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.
O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. (TJ-MT - AI: 10021401720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017) - destaquei

Diante do exposto,
deixo de conhecer
o recurso quanto à responsabilidade da União/incompetência do Juízo, o valor atribuído à causa e a capacidade financeira da parte”.
(id. 212275675)

De modo idêntico, o agravante
impugna o valor dado à causa
e defende que o demandante, ora agravado, tem
capacidade econômica
para custear o tratamento, sem submeter referida questão ao Juízo de Primeira Instância.

Analisando referidas alegações, conclui-se que o Estado de Mato Grosso aponta matérias que não foram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Sendo assim, o não enfrentamento da questão pelo primeiro grau se configura como supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A respeito do tema, lição de Humberto Theodoro Júnior:

“35. Princípio da recorribilidade e do duplo grau de jurisdição. Todo ato do juiz que possa prejudicar um direito ou um interesse da parte deve ser recorrível, como meio de evitar ou emendar os erros e as falhas que são inerentes aos julgamentos humanos. Os recursos, todavia, devem acomodar-se às formas e às oportunidades previstas em lei, para não tumultuar o processo e frustar o objetivo da tutela jurisdicional em manobrar caprichosas e de má-fé. Não basta, porém, assegurar o direito de recurso, se outro órgão não se encarregasse da revisão do decisório impugnado. Assim, para completar o princípio da recorribilidade existe, também, o princípio da dualidade de instâncias ou do duplo grau de jurisdição.
Isso quer dizer que, como regra geral, a parte tem direito a que sua pretensão seja conhecida e julgada por dois juízes distintos, mediante recurso, caso não se conforme com a primeira decisão. Desse princípio decorre a necessidade de órgãos judiciais de competência hierárquica diferente: os de primeiro grau (juízes singulares) e os de segundo grau (Tribunais Superiores). Os primeiros são os juízos da causa, e os segundos, os juízos dos recursos
. (...)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 59) (destaquei).

Dessa forma
não conheço das irresignações referente à
competência da União, da eventual
capacidade financeira
para custear o tratamento e do
valor atribuído à causa
.

·

Do afastamento do fornecimento de atendimento de especialidade “fora do SUS
”:

O agravante afirma que o tratamento buscado pelo requerente e deferido na decisão inicial - PSICOLOGIA ABA 20 horas na semana, FONOAUDIOLOGIA 5x na semana, PSICOMOTRICIDADE 2x na semana, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL 3x na semana não se enquadra dentro das especialidades disponibilizadas pelo SUS e dessa forma deve ser afastado.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Para alcançar esse objetivo, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
, inclusive farmacêutica; (destaquei)

Por sua vez, a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, estabeleceu, em seu art. 1º, § 2º, que "
a pessoa com transtorno do espectro autista
é considerada
pessoa com deficiência
, para todos os efeitos legais
".

É diretriz da referida Política Nacional, dentre outras, "
a
atenção integral às necessidades de saúde
da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes
" (destaquei), conforme o art. 2º, inciso III, da Lei n. 12.764/2012. (destaquei)

Dentro dessa perspectiva, dando cumprimento especificamente ao que determinam o art. 19-O da Lei n. 8.080/1991 e o art. 2º, § 1º, inciso V, do Decreto n. 8.368/2014 (que regulamenta a Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos do Autista), o Ministério da Saúde, em 2014, publicou as "
Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos de Espectro do Autismo (TEA)”
.

Diante da complexidade do caso, não existe uma única abordagem no tratamento do
autismo
, mas várias delas, todas conectadas, sendo o profissional médico apto a tratar a CID do paciente, a pessoa indicada para identificar o tipo do tratamento que deve ser realizado.
Assim, considerando que, no Rol da ANS existe a previsão de cobertura para o tratamento multidisciplinar com psicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, tenho que o método indicado pelo médico assistente deve ser coberto,
visto que constitui espécie do gênero, cuja cobertura está prevista no Rol.

Nesse sentido trago decisão do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, no citado precedente, que é
devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos:"a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia
; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA."
(STJ - AgInt no AREsp: 2083773 MS 2022/0064317-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Na situação em comento, verifica-se que
o agravado, com cinco anos de idade, foi diagnosticado com Transtornos Globais do Desenvolvimento e Transtorno do Espectro Autista (TEA)
e nesse senda, destaca-se a

importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada e não há dúvida que o autista tem direito ao tratamento especializado, o que engloba, inclusive, instituições particulares, haja vista que o Estado não tratou de se adequar às exigências da sociedade política.

Com relação às crianças e adolescentes como é o caso em análise, o ECA, em seu art. 7º, assim prevê:

Art. 7º - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência
.

Quanto à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o ECA não deixa dúvidas:

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
. (...)
§ 2º - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação
.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Em relação ao pedido de
exclusão da multa
, vejo que o Juízo de 1º grau não fixou multa, apenas consignou que em caso de descumprimento ‘
medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente bloqueio de valores públicos’.

Com
relação ao prazo
para cumprimento estipulado 05 (cinco) dias pelo Juízo de 1º grau, entendo razoável, tendo em vista a necessidade urgente e imediata do início do tratamento médico pelo paciente, conforme asseverado pelo médico que o acompanha, inclusive dispondo que a falta desse tratamento pode interferir no prognóstico e consequentemente na qualidade de vida do paciente.

Por derradeiro
, pertinente a apresentação de
relatório trimestral circunstanciado
a ser elaborado pelos profissionais

que atendem o demandante, detalhando o atendimento prestado,
a necessidade das horas solicitadas que não poderão intervir na frequência escolar
, a frequência de comparecimento e a
eficácia do tratamento
que eventualmente poderá reduzir as horas necessárias.
O primeiro relatório deverá ser entregue 30 dias após o início do tratamento
.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024